Tribunal: STJ
Processo: 2333969-93.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201074 - SP(2024/0381220-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SC022814
BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
RECORRIDO
: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MERCADO LEBRÃO - SP174685
VIVIAN TOPAL PIZARRO - SP183263
FILIPE MANETTA MARQUEZIN - SP306016
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
DO DECRETO-
ART. 34
. LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
LEI N. 3.365/1941
CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS. ÔNUS DO EXPROPRIADO ATÉ A DATA
DA IMISSÃO NA POSSE PELO EXPROPRIANTE.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Autopista Régis Bittencourt S.A., com o objetivo de se eximir
de obrigação consistente na apresentação dos comprovantes de
quitação de débitos fiscais incidentes sobre o imóvel, após a
imissão provisória na posse do bem.
2. Mostra-se insuficiente a fundamentação do recurso especial, em
que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Conforme o
do Decreto-
, a apresentação
art. 34
Lei n. 3.365/1941
das certidões negativas de débitos incidentes sobre o imóvel se
destina a viabilizar o levantamento do depósito correspondente ao
preço do imóvel, ato que, por óbvio, dá-se no interesse do
credor expropriado, decorrendo, daí, o entendimento de que cabe a
este último diligenciar para a obtenção da aludida prova de
inexistência de débitos de sua responsabilidade. No entanto, tal
Documento eletrônico VDA56481546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a77e04bc-8b09-49a2-9681-da193b81ad21

ônus recai sobre o expropriado somente até ao momento da imissão
na posse pela entidade expropriante. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56481546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a77e04bc-8b09-49a2-9681-da193b81ad21

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0381220-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.201.074 / SP
Números Origem: 00010057720128260312 10057720128260312
10057720128260312312012012001005
100577201282603123120120120010054882012 23339699320238260000
2333969932023826000050000 2333969932023826000050001
312012012001005 4882012
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SC022814
ADVOGADA
: BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
RECORRIDO
: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO MERCADO LEBRÃO - SP174685
ADVOGADOS
: VIVIAN TOPAL PIZARRO - SP183263
FILIPE MANETTA MARQUEZIN - SP306016
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Terrestre
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542245449407524845614@
2024/0381220-5 - REsp 2201074
Documento eletrônico VDA55103762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 17/03/2026 15:15:40
Código de Controle do Documento: 7C00CB58-CF16-450D-8D5D-A56B646B02AF

RECURSO ESPECIAL No 2201074 - SP(2024/0381220-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
RECORRENTE
: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SC022814
BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
RECORRIDO
: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MERCADO LEBRÃO - SP174685
VIVIAN TOPAL PIZARRO - SP183263
FILIPE MANETTA MARQUEZIN - SP306016
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO.
DO DECRETO-
ART. 34
. LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
LEI N. 3.365/1941
CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE
DÉBITOS FISCAIS. ÔNUS DO EXPROPRIADO ATÉ A DATA
DA IMISSÃO NA POSSE PELO EXPROPRIANTE.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Autopista Régis Bittencourt S.A., com o objetivo de se eximir
de obrigação consistente na apresentação dos comprovantes de
quitação de débitos fiscais incidentes sobre o imóvel, após a
imissão provisória na posse do bem.
2. Mostra-se insuficiente a fundamentação do recurso especial, em
que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC se
faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se,
na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Conforme o
do Decreto-
, a apresentação
art. 34
Lei n. 3.365/1941
das certidões negativas de débitos incidentes sobre o imóvel se
destina a viabilizar o levantamento do depósito correspondente ao
preço do imóvel, ato que, por óbvio, dá-se no interesse do
credor expropriado, decorrendo, daí, o entendimento de que cabe a
este último diligenciar para a obtenção da aludida prova de
inexistência de débitos de sua responsabilidade. No entanto, tal
Documento eletrônico VDA56481548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Código de Controle do Documento: e12608da-ece1-4be5-b999-59b6f4e3ae3b

ônus recai sobre o expropriado somente até ao momento da imissão
na posse pela entidade expropriante. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recurso especial manejado por
, com fundamento no
Autopista Régis Bittencourt S.A.
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
art. 105,
a
São Paulo assim ementado (fl. 63):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DO IMÓVEL EXPROPRIADO.
Pretensão da
de afastar a determinação de juntada de
agravante/expropriante
certidões negativas do imóvel objeto da ação desapropriatória. Descabimento.
Expropriante que responde pelos débitos e encargos após a imissão na posse.
Expropriada que, por sua vez, responde pelos encargos até a imissão na posse.
Inteligência do
do Decreto-
. Precedentes. Decisão
art. 34
lei no 3.365/41
mantida. Recurso não provido.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls.
).
102/105
A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos de lei federal:
(I) arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal
não se
a quo
manifestou sobre "os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
" (fl. 113);
conclusão adotada pelo julgador
(II)
do Decreto-
, porquanto cabe à parte
art. 34
Lei n. 3.365/1941
expropriada a apresentação das certidões de quitação de débitos porventura existentes
sobre o imóvel expropriado, até a data de imissão na posse pela expropriante. Ressalta
que a apresentação da referida documentação consiste em "obrigação exclusiva da
adversa, uma vez que apenas à expropriada cabe o levantamento do valor depositado
pela concessionária a título indenizatório e provar que não possui dívidas aptas a obstar
" (fl. 112). Alega, ainda, que "
o recebimento de indenização por desapropriação
o ente
expropriante não detém, neste contexto, melhores condições de obter tal documento do
que a parte expropriada. A concessionária tampouco pode pleitear em nome próprio
" (fl. 113).
certidões negativas de outras pessoas junto aos órgãos públicos competentes
Por fim, aduz que "não há como confundir a responsabilidade do ente expropriante em
arcar com os tributos relativos ao imóvel que passou a ser de sua posse e posterior
propriedade por ocasião do ato desapropriatório com a responsabilidade de comprovar
" (fl. 112).
a inexistência de débitos fiscais para fins de levantamento de valores
Contrarrazões às fls. 120/125.
Documento eletrônico VDA56481548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Código de Controle do Documento: e12608da-ece1-4be5-b999-59b6f4e3ae3b

É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação merece ser acolhida, ao menos, em parte.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Autopista
Régis Bittencourt S.A., com o fim de reformar a decisão de piso, esta proferida nos autos
do cumprimento de sentença subjacente à ação de desapropriação ajuizada pela ora
recorrente em desfavor da Construtora Ubitatan Ltda.
O decisório do Juízo de primeiro grau (fls.
) determinou à
31/32
expropriante a apresentação das "certidões negativas do imóvel, no prazo de 15 (quinze)
dias" (fl. 32), para fins de levantamento do depósito, considerando que, "a partir da
imissão na posse, a responsabilidade pelos encargos do imóvel passa a ser do
expropriante" (fl. 31).
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento ao apelo.
Nas razões do apelo especial, a parte ora recorrente apontou negativa de
prestação jurisdicional e, quanto ao mérito, indicou violação ao
do Decreto-
art. 34
, sustentando que a obrigação de apresentação das certidões negativas
Lei n. 3.365/1941
de débito é "exclusiva da adversa, uma vez que apenas à expropriada cabe o
levantamento do valor depositado pela concessionária a título indenizatório e provar
que não possui dívidas aptas a obstar o recebimento de indenização por desapropriação
" (fl. 112).
Pois bem.
Com relação à apontada omissão, mostra-se deficiente a fundamentação do
recurso especial, uma vez que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da
. Nesse mesmo sentido, vão os seguintes precedentes:
Súmula n. 284/STF
AgInt no
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.070.808/MA
10/6/2020;
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AgInt no REsp n. 1.730.680/RJ
DJe de
, Rel. Ministro Raul
24/4/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.141.396/SP
Araújo, Quarta Turma, DJe de
0;
, Rel.
12/3/2002
AgInt no REsp n. 1.588.520/DF
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
e
27/2/2020
AgInt no
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 1.018.228/PI
25/9/2019.
Assim, não se conhece do apelo especial no ponto.
Documento eletrônico VDA56481548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Código de Controle do Documento: e12608da-ece1-4be5-b999-59b6f4e3ae3b

No tocante à sustentada afronta ao
do Decreto-
,
art. 34
Lei n. 3.365/1941
convém transcrever o teor do dispositivo legal:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de
propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem
expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para
conhecimento de terceiros.

Da leitura do artigo em comento, extrai-se que a apresentação das certidões
negativas de débitos incidentes sobre o imóvel se destina a viabilizar o levantamento do
depósito correspondente ao preço do imóvel, ato que, por óbvio, dá-se no interesse do
credor, expropriado, decorrendo, daí, o entendimento de que cabe a ele (expropriado)
diligenciar para a obtenção da aludida prova de inexistência de débitos de sua
responsabilidade. Contudo, tal ônus recai sobre o expropriado até ao momento da
.
imissão na posse pela entidade expropriante
Outra não foi a interpretação desta Corte Superior ao enfrentar questão
similar, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DO PREÇO.
DO DECRETO-
ART. 34
. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS.
LEI N. 3.365/41
1. A entidade expropriante é responsável pelo pagamento dos tributos após ter
sido imitida na posse do bem objeto da expropriação.
2. Na forma do
do Decreto-
, o expropriado poderá
art. 34
Lei n. 3.365/41
levantar o preço, se comprovar a quitação dos tributos fiscais incidentes sobre
o imóvel desapropriado até a data em que a autoridade expropriante tiver sido
imitida na posse, nos termos do
do referido Decreto-Lei, ou da efetiva
art. 15
ocupação indevida do imóvel pelo expropriante, se for o caso.
3. Recurso especial conhecido e provido em parte.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de
REsp n. 195.672 SP
)
15/8/2005.

DESAPROPRIAÇÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO - TRIBUTOS -
RESPONSABILIDADE - EXPROPRIANTE.
Após a imissão de posse provisória, os tributos relativos ao imóvel expropriado
são de responsabilidade da expropriante, podendo o expropriado levantar o
depósito.
Recurso improvido.
(
, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado
REsp n. 182.235/SP
em
DJ de
p. 75.)
12/11/1998,
22/2/1999,

Assim, dúvidas não há sobre o limite temporal das obrigações fiscais do
expropriado, que é responsável pela quitação dos débitos incidentes até ao momento da
imissão na posse pelo ente expropriante.
No caso concreto, o Sodalício estadual consignou (fls.
):
65/66
Documento eletrônico VDA56481548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Código de Controle do Documento: e12608da-ece1-4be5-b999-59b6f4e3ae3b

Como se pode depreender, o dispositivo supracitado deixa claro que até mesmo
para o levantamento do valor indenizatório é necessário que o expropriado
comprove a quitação de eventuais dívidas fiscais, incluindo-se o pagamento de
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.
Desse modo, como corolário lógico, entende-se que o expropriado responde
pelos pagamentos dos tributos e encargos sobre o imóvel até a imissão na
posse pelo expropriante.
Sob o mesmo raciocínio, após a imissão na posse a expropriante fica com tal
incumbência, devendo responder pelos débitos desde então.
No caso em exame, a imissão na posse da agravante se deu em 30/01/2013,
passando a assumir a responsabilidade pelos encargos a partir de tal data.
[...]
Portanto, o encargo de juntada das certidões de regularidade após a imissão
na posse é da expropriante, no caso a agravante, estando a decisão agravada
em conformidade com as normas que regem a matéria.

Mostra-se escorreito o acórdão ao pontuar que "o expropriado responde
pelos pagamentos dos tributos e encargos sobre o imóvel até a imissão na posse pelo
".
expropriante
, conheço em parte do recurso especial e, nessa
ANTE O EXPOSTO
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56481548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2026 19:17:07
Código de Controle do Documento: e12608da-ece1-4be5-b999-59b6f4e3ae3b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0381220-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.201.074 / SP
Números Origem: 00010057720128260312 10057720128260312
10057720128260312312012012001005
100577201282603123120120120010054882012 23339699320238260000
2333969932023826000050000 2333969932023826000050001
312012012001005 4882012
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
RODRIGO FERNANDO DELL ́ANTONIO GOULART - SC022814
ADVOGADA
: BRUNA DE SIQUEIRA MAURICIO - SC054885
RECORRIDO
: CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO MERCADO LEBRÃO - SP174685
ADVOGADOS
: VIVIAN TOPAL PIZARRO - SP183263
FILIPE MANETTA MARQUEZIN - SP306016
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Transporte Terrestre
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449407524845614@
2024/0381220-5 - REsp 2201074
Documento eletrônico VDA56454275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:38:20
Código de Controle do Documento: 360E3FC0-2C3F-43C9-A8A5-33A2972E0889